Tribunal: TJBA
Processo: 8008251-55.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8008251-55.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AUTOR: CARLOS AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO Advogado(s): ADILSON DE ALMEIDA COSTA RÉU: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA - DOCUMENTO FALSO. ART. 966,VI, DO CPC. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. REINTEGRAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR. INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO ATO DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO NO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENDO. A sentença de primeiro grau, denota que o magistrado baseou sua fundamentação na regularidade do processo administrativo disciplinar tendo tramitado de forma a garantir o devido processo legal. A prova produzida neste feito, por si só, não é suficiente para comprovar a falsidade da prova produzida no feito de origem e consequente dolo processual. Em verdade, o que se constata é que a parte autora busca, por meio de pretensão rescisória, tão-somente reabrir a discussão da causa originária, valorando prova produzida nesta oportunidade em detrimento daquela anteriormente produzida, o que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico. Não demonstradas nos autos as alegações de prova falsa, correspondentes ao inciso VI do art.966 do Código de Processo Civil, impõe-se o decreto da improcedência do pleito rescisório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008251-55.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO e como apelada COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE , nos termos do voto da relatora. Salvador, .